Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-32.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO
F I L I A D O
A
P A R T I D O
D I V E R S O .
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO
N E C E S S I D A D E ,
C O N T U D O ,
D E
ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU
TAIS DESPESAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL
GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a
partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais, razão
Num. 42859305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

pela qual a doação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha a candidato
filiado a partido político diverso do doador,
coligado na eleição majoritária não constitui
desvio de finalidade a que se destina o fundo,
sendo regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação de
coligações nas eleições proporcionais, pelo que
descabida a solidariedade estabelecida na
sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei n.
13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído
do limite de gastos as despesas com honorários
advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de
registrá-los nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o caso
de irregularidade no pagamento pela entidade
partidária não ofende os princípios da ampla
defesa e do contraditório, seja porque se trata de
norma expressa (art. 17, § 9º, da Resolução-TSE
23.607/2019), seja porque eventual condenação
do candidato exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR RO

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600515-32.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/11/2021
Processo referência: 0600515-32.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600515-
32.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato Odair da Silva, referente às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17,
§2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais 2020, apresentadas por Odair da Silva, candidato ao cargo de
vereador, pelo partido Republicanos, no município de Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com
ressalvas, tendo em vista vedação de doação de recursos do FEFC a candidatos de partidos
diversos do qual o recurso é originário, pois não existe coligação na eleição proporcional. Os
partidos PSL e PSB, recebedores de FEFC, não estavam coligados na eleição proporcional com o
REPUBLICANOS, recebedor do repasse. Assim, o candidato a vereador do REPUBLICANOS não
poderia receber doações provenientes de recursos de FEFC dos partidos PSL e PSB ou de seus
candidatos, realizadas pela candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, vedado art. 17, §2º
da Res. 23607/2019. Também, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC,
nos termos do art. 17, §9º da citada resolução. Ainda, com referência aos gastos com
impulsionamento do Facebook, verifica-se que o candidato comprou R$ 303,30 (trezentos e três
reais e trinta centavos) de créditos, porém gastou R$ 364,01 (trezentos e sessenta e quatro reais e
um centavo), conforme notas fiscais obtidas através de circularização, caracterizando omissão de
gastos eleitorais no valor de R$ 60,71 (sessenta reais e setenta e um centavos). Ocorre que este
valor é inferior a 5% do total de despesas e receitas declaradas nas contas, não havendo indícios
de que tenham sido pagas com recursos de FEFC ou Fundo Partidário, e por isso, tem-se apenas
ressalvas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ODAIR DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ODAIR DA SILVA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
305
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.171

RECURSO ELEITORAL 0600515-32.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ODAIR DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: ODAIR DA SILVA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO
F I L I A D O
A
P A R T I D O
D I V E R S O .
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO
N E C E S S I D A D E ,
C O N T U D O ,
D E
ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU
TAIS DESPESAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL
GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a
partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais, razão
Num. 42859305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

pela qual a doação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha a candidato
filiado a partido político diverso do doador,
coligado na eleição majoritária não constitui
desvio de finalidade a que se destina o fundo,
sendo regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação de
coligações nas eleições proporcionais, pelo que
descabida a solidariedade estabelecida na
sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei n.
13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído
do limite de gastos as despesas com honorários
advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de
registrá-los nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o caso
de irregularidade no pagamento pela entidade
partidária não ofende os princípios da ampla
defesa e do contraditório, seja porque se trata de
norma expressa (art. 17, § 9º, da Resolução-TSE
23.607/2019), seja porque eventual condenação
do candidato exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por ODAIR DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de
Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, com fundamento no art. 74, inc.
II, Resolução TSE 23.607/2019, determinando a solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha nos termos do art. 17, §9º da Resolução n. 23.607/2019, bem como
Num. 42859305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

apontando que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos
termos do art. 75, da citada Resolução. (ID 42731172).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese que: a) a análise de eventuais
irregularidades no uso de recursos do FEFC deverão ser feitas na prestação de contas do partido; b) não é
possível afirmar de pronto que houve a utilização de recursos do FEFC pelo REPUBLICANOS para pagamento
de honorários advocatícios e contábeis, e assim não é possível a aplicação do art. 17, § 9º da Resolução TSE
n. 23.607/2019; c) a impossibilidade de constatação inequívoca do uso irregular de recursos do FEFC é
incongruente com a responsabilização nos os ermos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019; d)
não há que se falar em solidariedade entre o partido e o candidato; e) a determinação de solidariedade a partir
de suposições obtidas a partir de outra prestação de contas, que nada tem a ver com o candidato, fere o
princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para o fim de ser
afastada qualquer responsabilização solidária no que tange à devolução prevista no § 9º do art. 17, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, com a manutenção da aprovação das contas. (ID 42731177).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42805117).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as contas de
campanha de ODAIR DA SILVA, candidato ao cargo de vereador no Município de Campina Grande do Sul,
pelo Partido REPUBLICANOS.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que não foram
sanadas:

Irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal – PSL de âmbito nacional à
candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas ao prestador, pertencente a outro partido
político – PSD, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019;

ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;

divergência entre os valores pagos ao Facebook e a efetivação da despesa, caracterizando
omissão de despesa.

Num. 42859305 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

Passa-se a analisar o quanto foi impugnado no recurso:

a) Repasse do FEFC por candidato pertencente a partido coligado na majoritária.

No parecer técnico foi indicado como irregular o recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro, pagos com recurso do FEFC no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e senta reais) cujo repasse foi
realizado pelo Partido Social Liberal – PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke
Buff Rotini, e doadas ao recorrente, pertencente a outro partido político – REPUBLICANOS.

A d. juíza consignou em sua decisão que “o repasse irregular foi realizado pela coligação
majoritária, o que gera apenas ressalvas nas contas apresentadas e a solidariedade na devolução dos valores,
nos termos do art. 17, §9º da Res. 23607/2019.” (ID 42731172).

Embora esse tema não seja objeto de recurso, impõe-se examina-lo em razão da solidariedade
fixada na sentença, o que é objeto de impugnação pelo recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do art. 17 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma coligação ou não coligados.

Quanto à matéria, assim está redigido o mencionado art. 17 da Res. TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

Num. 42859305 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência de coligação, ou
seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a regra proibitiva
à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições proporcionais, porém regular e
formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse entendimento, é respeitado o caráter teleológico da
norma, a saber, vedação de doação a adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato
ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e à distribuição legal dos
recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de doação
efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a partidos distintos,
contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de
02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).

Neste sentido também o entendimento de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO
RECEBIDA COM ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC.
INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA
R E S O L U Ç Ã O N º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 . D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
Num. 42859305 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação
oriunda de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado
à chapa majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por
candidato ao cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a
qual o candidato ao cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os
respectivos partidos estivessem coligados, majoritariamente, dentro da
mesma circunscrição. Atendimento à finalidade da Lei. Não
caracterização de doação a candidaturas adversárias. Precedentes
desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021,
Rel.: BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17,
§ 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias.

Anote-se que por ocasião do julgamento da prestação de contas do prefeito eleito do Município
de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI (Autos
n. 0600629-68.2020.6.16.0195), esta Corte reconheceu a Regularidade das doações de material de campanha,
doações estimáveis com utilização do recurso do FEFC, feitas aos candidatos da proporcional coligados na
eleição majoritária.
Num. 42859305 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável com utilização
do FEFC, consistente em material de campanha, de candidato ao cargo de vice-prefeito, coligado ao partido da
recorrente na chapa majoritária, afastando também, consequentemente, a determinação de solidariedade na
eventual devolução da importância de R$ 470,00 decorrente desta doação.

b) Ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o seguinte:

No tocante ao pagamento de contador e advogado, o candidato
informou que os honorários advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do partido e por este motivo não foram registrados na
prestação de contas, nos termos do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019.

A examinadora informou no parecer conclusivo que, ao analisar as
c o n t a s d o p a r t i d o R E P U B L I C A N O S ( P C E 0 6 0 0 6 7 7 -
27.2020.6.16.0195), verificou que não há informação de pagamento de
advogado e contador por este.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019,
as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não precisam
ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas tem que
constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão
deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, com sua
responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que
o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art.
17, §9º da citada resolução.

Intimado a prestar esclarecimentos o recorrente informou que “o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo, nos termos do art. 20, II,
da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas em apreço” (ID 42731164).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo REPUBLICANOS (PCE 0600677-
27.2020.6.16.0195), constatou-se que não há informação de pagamento de advogado e contador por este.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas do prefeito
eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE KOFFKE
BUFF ROTINI, o partido do recorrente, REPUBLICANOS foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do
Num. 42859305 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

G
G
G
pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos da proporcional, ocasião em que a
agremiação apresentou os seguintes documentos:

Diretório Municipal do Partido REPUBLICANOS:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao
acompanhamento jurídico do partido em relação a campanha proporcional da
eleição municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 1.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698204)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação
dos serviços jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os
candidatos ao cargo de vereador forma informados sobre a contratação para
inserirem em suas prestação de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do
serviço contratado, constando como dívida do partido, devendo ser quitado
quando for possível, com o que houve a concordância do contratado (ID
42698213 e ID42698214).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços
Contábeis nas Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do REPUBLICANOS de
Campina Grande do Sul e Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira,
onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do contrato como “prestação
de Serviços Técnicos Contábil na elaboração da prestação de contas da
Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 600,00 devendo ser pago em 03 parcelas,
condicionando a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707362)

Não foi apresentado comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não foi quitada,
havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos públicos, o que implicará em
solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de solidariedade entre
partido e candidata estaria baseada em suposição feita a partir de outra prestação de contas, que não ao do
candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo,
pois no caso de constatação de irregular utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do
recorrente, ser-lhe-á oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.
Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da Resolução
23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo que até mesmo é
questionável, nesse ponto, o interesse recursal.

Num. 42859305 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca da irregularidade advinda da existência
de divergência entre valores com a contratação de impulsionamento junto ao Facebook, em que se verificou
omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 60,71 (sessenta reais e setenta e um centavos), tendo em vista
que essa falha não ensejou a desaprovação das contas, já que nesse ponto incidiram os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, levando apenas à aposição de ressalva, sob o fundamento de que aludido “
valor é inferior a 5% do total de despesas e receitas declaradas nas contas, não havendo indícios de que
tenham sido pagas com recursos de FEFC ou Fundo Partidário”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para, em razão da
ausência de ilicitude da doação de material de campanha por candidato da majoritária, custeados com recursos
do FEFC, afastar a solidariedade estabelecida na sentença a esse respeito, mantendo-se a APROVAÇÃO
COM RESSALVAS das contas de ODAIR DA SILVA, assim como a solidariedade prevista na sentença em
caso da necessidade de devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
eventualmente utilizados para pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, em desacordo com o
contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600515-32.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ODAIR
DA SILVA VEREADOR, ODAIR DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859305 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716290468500000041833831
Número do documento: 22012716290468500000041833831